Tribunal: STF
Processo: AI 437126
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE JULGOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ARESTO
IMPUGNADO, AUSENTE POSTERIOR RATIFICAÇÃO DO RECURSO.
Conforme
entendimento predominante nesta colenda Corte, o prazo para recorrer
 só começa a fluir com a publicação da decisão no órgão oficial,
sendo prematuro o recurso que a antecede.
Ademais, a insurgência
não se dirige contra decisão final da causa, apta a ensejar a
abertura da via extraordinária, na forma do art. 102, inciso III, da
 Lei Maior.
 Agravo desprovido.